Tribunal: TJDFT
Processo: 0704745-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704745-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: IONNY GARCIA BARCAT, ROZANA BARACAT AJUB RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de reclamação oposta por YONNY GARCIA GARCAT. Intimada, a reclamante se manifestou sobre a falta de interesse processual, visto que a decisão reclamada é objeto do agravo de instrumento no 0704737-62, interposto pela ora reclamante. DECIDO A reclamação é meio de impugnação, de natureza excepcional, sendo que seu conteúdo deve estar limitado às hipóteses previstas no art. 988 do CP, não podendo ser utilizada em substituição ao recurso cabível. Na hipótese, é evidente a falta de interesse da reclamante no presente procedimento. Isto porque o provimento jurisdicional aqui buscado é idêntico ao requerido no agravo de instrumento 0704737-62. Confira-se: ‘(...) Ao final, a procedência dos pedidos da presente Reclamação, para cassar a r. decisão de ID 220970467 (Doc. 01) proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara de Família e Órfãos deste E. TJDFT, nos autos do inventário judicial no 0744115- 90.2023.8.07.0001, para garantir a autoridade deste E. TJDFT, bem como do v. acórdão proferido pela C. 7a Turma Cível deste E. TJDFT, no âmbito do recurso de agravo de instrumento de autos no 0719118-12.2024.8.07.0000, com o consequente afastamento do incorreto critério de avaliação fixado pelo MM. Juízo de origem, violador da determinação de apuração do valor corrente, de mercado, das sociedades Multibra e Ita Brasil; (...)” No agravo de instrumento, a reclamante/agravante postulou o seguinte: “(...) Ante todo o exposto, requer a Agravante se digne este E. Tribunal de Justiça a conhecer e, ao final, dar provimento integral ao presente recurso, para o fim de reformar a r. decisão agravada, determinando-se que a avaliação das cotas sociais das sociedades Multibra e ITA Brasil seja realizada a valor corrente, conforme determinado no v. acórdão proferido no âmbito do agravo de instrumento de autos no 0719118-12.2024.8.07.0000 (Doc. 04), mediante o levantamento de balanço de determinação, com data-base de 17.10.2023 – data do óbito do Sr. Edmundo – considerando os critérios legais, conforme disposto nos artigos 1.031, §1o, do CC, e 606, do CPC, com a avaliação dos ativos e passivos das sociedades. Nesse contexto, a presente ação é manifestamente inadmissível. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Da análise dos autos, cumpre observar que o presente agravo interno não merece prosperar, uma vez que a decisão reclamada já foi impugnada por agravo de instrumento, com o mesmo objeto da presente reclamação. 2. Sobre o tema, a jurisprudência deste e. Tribunal possui entendimento consolidado de que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, ante a evidente ausência de interesse processual. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1724258, 0726897-86.2022.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/06/2023, publicado no DJe: 13/07/2023.) Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e declaro a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IVI, do CPC. Sem custas e honorários. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem.se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator